Tribunal: TJMT
Processo: 0000823-89.2017.8.11.0003
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Apelação Criminal: 0000823-89.2017.8.11.0003
Origem: 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
Apelante: JAIRON FELIPAK
Apelada: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Data do Julgamento: 28/03/2023
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR A PESSOA NÃO HABILITADA. ART. 310 DA LEI 9.503/1997. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRESCRIÇÃO QUE SE REGULA PELA PENA APLICADA NA SENTENÇA. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Inarredável, na hipótese, como decorrência do não exercício da pretensão punitiva por parte do Estado, o reconhecimento da prescrição como causa extintiva da punibilidade.
2. Isso porque, no caso concreto, foi aplicada a pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, sendo que entre a data da publicação da sentença (23/08/2022) e do recebimento da denúncia (03/04/2019), já houve o transcurso de prazo superior a 03 (três) anos.
3. Prescrição reconhecida.
4. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000823-89.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JAIRON FELIPAK - CPF: 026.229.131-25 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A INCOLUMIDADE PUBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodósio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pela prescrição da pretensão punitiva.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023